Tribunal: TJDFT
Processo: 0019532-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ESTUPRO E FURTO. CRIMES CONEXOS. NÃO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. “São cabíveis Embargos de Declaração opostos com finalidade de corrigir existência de erro de fato, adotado como premissa para o julgamento questionado. Precedentes do STJ. (...)”. (EDcl no AgRg no REsp 412.393/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 23/06/2010)
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração, pois as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta avaliação errônea de premissa fática no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante verdadeira revisão do julgamento.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.